Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009338-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EURANIDES FERNANDES DE FIGUEIREDO - CPF: 523.228.821-00 (AGRAVADO), ODERLINO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 299.756.209-06 (AGRAVADO), ORIVALDO RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 208.956.748-15 (AGRAVADO), LOURDES MACHADO COUTINHO - CPF: 954.698.691-72 (AGRAVADO), ALBA REGINA COUTINHO - CPF: 861.829.198-68 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS COUTINHO - CPF: 208.415.661-00 (AGRAVADO), CELIA APARECIDA COUTINHO - CPF: 221.811.480-15 (AGRAVADO), OSCAR COUTINHO FILHO - CPF: 230.139.661-49 (AGRAVADO), PEDRO PAULO DE BARROS - CPF: 139.593.011-20 (AGRAVADO), PETRONIO DE AQUINO SOBRINHO - CPF: 033.605.201-49 (AGRAVADO), OSCAR COUTINHO FILHO - CPF: 230.139.661-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OSCAR COUTINHO (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – CÁLCULOS QUE OBSERVARAM O DECRETO EXEQUENDO -

INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O
expert
obedeceu fielmente ao comando da sentença exequenda, com a evolução do débito no indexador e na variação correta, com a coerente correção monetária que, aliás, como bem consignou o juízo de base, é compatível com a atualização monetária de mais de 32 (trinta e dois) anos.

II – “
Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva
.” (TJ-MT 10072051720228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0005669-16.2009.8.11.0041, manejado por
EURANIDES FERNANDES DE FIGUEIREDO e OUTRO(S),
homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial, no montante de R$ 609.650,74 (seiscentos e nove mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Ato contínuo, determinou pagamento do débito, sob pena da incidência de multa nos termos do art. 523 do CPC e posterior bloqueio
on line
.

Para tanto, o agravante busca afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, os quais entende serem excessivos e confeccionados em total desconformidade com o comando judicial prolatado na fase de conhecimento.

Aduz que o primeiro laudo elaborado pelo perito apontou como devida a quantia de R$ 198.066,35 (cento e noventa e oito mil e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), todavia, menos de um ano depois o valor saltou para R$ 609.650,74 (seiscentos e nove mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), o que não pode subsistir.

Afirma que, embora tenha impugnado o valor apresentado, juntando pareceres elaborados por
experts
, ao que lhe parece, em momento algum os laudos apresentados foram avaliados, pois o juízo singelo optou por acolher o laudo judicial, sem fundamentar por quais razões a impugnação ao laudo apresentada pelo requerente não deveria prosperar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 128856163).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 128856163, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante e, ato contínuo, homologou o laudo pericial apresentado nos autos pelo
expert
.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, constata-se que a sentença exarada em 04.12.2009, colacionada no id. 128363673 - Pág. 29/34, condenou a parte requerida, ora agravante, ao pagamento das diferenças relacionadas aos expurgos inflacionários da caderneta de poupança, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Cobrança de Resíduo de Correção Monetária da Poupança, com fundamento no que dispõe os artigos 269-I do Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças aplicadas nas contas-poupança dos autores, pelo IPC, referente aos períodos de Janeiro/1989 que recaiu em fevereiro/89, março, abril e maio/90 e fevereiro de 1991, nos percentuais de 42,72%, 84,32%, 44,80%, 7,87% e 21,87%, respectivamente, atualizados como acima ditado. Para liquidar a sentença, concedo o prazo de sessenta dias, para o Requerido apresentar os extratos de todos os períodos supra mencionados, referente todas as contas poupança noticiadas na inicial, sob pena de aplicação de multa. Condeno o Requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se o Requerido para o pagamento da condenação em quinze dias, atualizada, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se.”

Ante a insurgência da instituição financeira agravante contra a decisão recorrida, esta Corte de Justiça prolatou o acórdão abaixo transcrito, que recebeu o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, apenas para excluir a condenação do banco apelante ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários, relacionados à março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, relacionadas aos planos Collor I e Collor II, nos percentuais de 84,32%, 44,80%, 7,87% e 21,87%, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos. (...)”
(Recurso de Apelação de nº 36817/2010 – id. 128363674 - Pág. 20/38)

Após a apresentação do laudo pericial nos autos (id.

128363678 - Pág. 68/77, o juízo singular determinou que o documento fosse retificado, em razão do
expert
não ter utilizado o índice determinado pelo juízo, qual seja, o IPC – índice de preços ao Consumidor (id. 128363685 - Pág. 7/11).

Retificado o laudo, o perito chegou ao montante de R$ 616.035,65 (seiscentos e dezesseis mil, trinta e cinco reais, sessenta e cinco centavos) atualizados pelo IPC e juros moratórios de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação em 21/10/2009, consoante documento apresentado à id. 128363685 - Pág. 13/33, o qual foi novamente retificado para exclusão do requerente Oderlino Rodrigues, que não fazia jus ao recebimento dos valores apurados, chegando-se à quantia de R$ 609.650,74 (seiscentos e nove mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) (id. 128363688 - Pág. 47/51.

O executado/agravante se insurgiu contra o montante apurado, afirmando que os cálculos elaborados pelo
expert
estariam em desacordo com os termos da condenação, posto que o débito perfaz a quantia de tão somente R$ 156.459,76 (cento e cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), todavia, o magistrado singular rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial apresentado pelo
expert
nos autos, com as correções determinadas.

É contra esta decisão homologatória que se insurge o agravante.

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar que é descabida a alegação do agravante de que devem ser excluídos dos cálculos a apuração e atualização da conta de titularidade do Sr. Orivaldo Rodrigues Benevides, pois a decisão do juízo singular consignou que quem não fazia jus ao recebimento dos valores apurados era o requerente Oderlino Rodrigues, para o qual a exclusão dos valores foi pontualmente cumprida pelo perito, consoante se vê do laudo de id. 128363688 - Pág. 47/51.

Quanto à alegação de que são indevidos os juros remuneratórios, a irresignação do agravante também não prospera.

É que o
expert
obedeceu fielmente ao comando da sentença exequenda, com a evolução do débito no indexador e na variação correta, com a coerente correção monetária que, aliás, como bem consignou o juízo de base, é compatível com a atualização monetária de mais de 32 (trinta e dois) anos.

Ademais, no que tange à incidência dos juros remuneratórios de conta poupança, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...).
1. Consoante entendimento desta C. Corte, os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios(...).”
(AgRg no Ag (00)00000-0000/RS, MIN. RAUL ARAÚJO FILHO, QUARTA TURMA, DJe 18/06/2010) (g.n.)

Em relação ao momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento/Liquidação Individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando,
na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
(...)
4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.
" 4.- Recurso Especial improvido
” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014) (g.n.)

Nesse sentido, aliás, caminha a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.
Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva
.” (TJ-MT 10072051720228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022) (g.n.)

Desse modo, não há o que reparar na decisão singular que homologou o laudo do
expert
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022